Tribunal: TJBA
Processo: 8070913-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: Agravo Interno em Mandado de Segurança Criminal n.º 8070913-79.2025.8.05.0000 Agravante: Lucas de Souza Lemos Advogados: Dr. Frederico Lisboa Moura (OAB/BA 16.257-A) e Dr. André Luiz Cramer (OAB/BA 56.523) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE CARGO ELETIVO. ART. 319, VI, DO CPP. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a competência da Primeira Câmara Criminal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juíza de Direito de Vara Criminal e indeferiu pedido liminar de suspensão de decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, com aplicação da medida cautelar de afastamento do exercício de mandato eletivo de vereador, nos termos do art. 319, VI, do CPP, em investigação por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial proferida em matéria criminal deve ser processado e julgado pelo Órgão Especial ou pelas Câmaras Criminais do Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para julgamento de Mandado de Segurança é definida pela natureza do ato impugnado e pela qualidade da autoridade apontada como coatora. 4. O ato atacado consubstancia decisão jurisdicional típica, proferida por Juíza de Direito no exercício da competência criminal, com aplicação de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. O exercício de mandato eletivo pelo impetrante não altera a natureza penal da decisão judicial impugnada. 6. O art. 98, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui às Câmaras Criminais a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito quando a matéria for criminal. 7. A competência para julgamento de Mandado de Segurança é definida pela natureza do ato impugnado e pela qualidade da autoridade apontada como coatora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento:” “1. A competência para o julgamento de mandado de segurança é definida pela natureza do ato impugnado e pela qualidade da autoridade coatora. 2. Compete às Câmaras Criminais processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial proferida em matéria criminal, ainda que o ato impugnado produza efeitos sobre mandato eletivo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança Criminal n.º 8070913-79.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Lucas de Souza Lemos. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.